Tribunal: TJDFT
Processo: 0010385-70.2016.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0010385-70.2016.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE DINAH REZENDE FERREIRA, JULIANA REZENDE DA SILVA, SHIRLEY REZENDE DA SILVA, SIMONE REZENDE DA SILVA, CHEILA CRISTINA RESENDE DA SILVA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: SHIRLEY REZENDE DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Às partes para manifestarem-se acerca do retorno dos autos do c. Superior Tribunal de Justiça (ID 75124268), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator